Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701372-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVA RODRIGUES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido da agravante de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigilidade do imposto de renda por ser aposentada e portadora de espondilite anquilosante. Sustenta que, antes mesmo de sua aposentadoria, em novembro de 2019 foi diagnosticada como portadora de doença grave (CID M45 e L40) que lhe é garantido o direito à isenção do imposto de renda. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Na hipótese, a agravante sustenta que os documentos apresentados comprovam a moléstia que a acomete – como o laudo confeccionado pelo Hospital Regional de Sobradinho, que os descontos de imposto de renda reduzem seus meios de subsistência e que o STJ entende ser desnecessária apresentação de laudo médico oficial e que não é exigível a contemporaneidade dos sintomas (Súmulas 598 e 627). O artigo 6o, XIV, da Lei no 7713/88 estabelece o benefício da isenção de imposto de renda em favor de aposentados portadores de várias moléstias graves, entre elas a espondilite anquilosante. Todavia, os documentos apresentados no processo de origem não permitem aferir de pronto se a enfermidade que acomete a autora permite a isenção do imposto de renda. Como bem observou o juiz de primeiro grau: No presente caso, a parte autora percebe proventos de aposentadoria, bem como está acometida de Espondilite Anquilosante CID M45/L40 (Espondiloartrite Psoriásica), conforme o laudo juntado em id. 199231223. As patologias artrite e artrose são extremamente comuns e atingem um grande percentual da população. Apesar do nome ser parecido não são iguais e as diferenças entre artrite e artrose são grandes. De uma forma simples, e de conhecimento geral, a diferença entre artrite e artrose é que a primeira é a inflamação enquanto que a segunda é a degeneração das articulações. Sob o ponto de vista de tratamento e de profundidade da patologia, a artrose acaba tendo um tratamento muito mais demorado e complexo. E na artrose os movimentos são muito mais limitados, assim como a funcionalidade do paciente, quando comparados à artrite. Portanto, no caso dos autos, em primeira análise, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida, pois, em análise primária dos documentos juntados pela parte autora, observa-se diferença entre a doença prevista em lei para isenção de IR: espondiloartrose anquilosante, e a doença que acomete a parte autora: Espondiloartrite Psoriásica, sendo indispensável que se aguarde a instrução processual. Segundo o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, anexado aos autos pela autora, para o enquadramento legal dos portadores da doença, é exigido, entre outros critérios, a citação expressa da existência da anquilose da coluna vertebral e a citação dos segmentos da coluna atingidos. De fato, não se exige perícia oficial para comprovação da doença, mas ela deve ficar suficientemente demonstrada nos autos. (...) 3. Em que pese a concessão judicial de isenção do imposto de renda aos aposentados prescindir da realização de laudo médico oficial (enunciado de súmula n. 598 do STJ), é certo que deve ficar suficientemente comprovada, nos autos, a existência de doença grave capaz de autorizar a isenção do IRPF. (Acórdão 1695365, 07134394520228070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, DJE: 12/5/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O ponto nodal da controvérsia necessita de extensa dilação probatória, incabível nesta estreita via recursal, inexistindo, nesse momento processual, a probabilidade do direito alegado. 2. Isso porque, não é toda e qualquer cardiopatia que enseja a isenção de imposto de renda pleiteada, mas a que acarreta o total e definitivo impedimento das condições laborativas. O relatório médico apresentado na Inicial é insuficiente para atestar que o servidor é portador de cardiopatia grave e, como deduzido pela Fazenda Pública, a parte também não foi avaliada administrativamente. 2.1 Desta maneira, necessária a produção de prova pericial para verificação do enquadramento ou não do servidor nos moldes pleiteados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07216511720198070000 DF 0721651-17.2019.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) O direito da agravante não é evidente. Há que se entender melhor, mediante a instrução processual – inclusive com realização de perícia, caso em que sobressai a incompetência do juizado especial – se a enfermidade que acomete a autora é aquela que faz jus a isenção do imposto de renda. Embora o STJ entenda pela desnecessidade de laudo médico oficial, não é possível concluir pela desnecessidade de qualquer laudo médico - oficial ou não - para caracterizar a gravidade da enfermidade apresentada pela autora, situação que poderá ser melhor esclarecida durante a instrução processual. Assim, ante a ausência dos pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA